Tribunal: TJMT
Processo: 1011604-21.2024.8.11.0000
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011604-21.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estupro de vulnerável, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[EDMILSON DA SILVA HENRIQUE - CPF: 024.639.334-37 (PACIENTE), 1.ª Vara Criminal de Tangará da Serra (IMPETRADO), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), YASMIN RODRIGUES DA SILVA REZENDE (VÍTIMA), Y. R. D. S. R. - CPF: 106.939.481-59 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

HABEAS CORPUS.
PRISÃO PREVENTIVA. CITAÇÃO PESSOAL FRUSTRADA. ARTIGO 366 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CONDIÇÃO DE FORAGIDO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS PARA CARACTERIZAR A FUGA. ACUSADO CAPTURADO E CITADO. TRÂMITE REGULAR DA AÇÃO PENAL. IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ADEQUAÇÃO E PROPORCIONALIDADE. LIMINAR RATIFICADA. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

01. A mera não localização do acusado para responder ao chamamento judicial não constitui, por si só, motivação suficiente para a prisão preventiva, quando inexistente qualquer elemento real apto a caracterizar a condição de foragido
(AgRg no HC n. 826.352/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024).

02. No caso concreto, o acusado não foi interrogado na fase policial, havendo tão somente qualificação indireta, o que permite considerar que não havia intenção de fugir do distrito da culpa diante de seu desconhecimento do crime imputado.

03. Ademais, após o cumprimento do mandado de prisão e a retomada do curso da ação penal, mostra-se adequada e suficiente a aplicação de medida cautelar menos gravosa, em substituição à medida extrema de prisão.

04. Ordem parcialmente concedida, em dissonância com o parecer ministerial.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública Estadual em benefício de
Edmilson da Silva Henrique
, contra decisão do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra, que decretou a prisão preventiva do paciente para aplicação da lei penal.

Extrai-se dos autos que o paciente é acusado pela prática do delito de estupro de vulnerável, tipificado no artigo 217-A,
caput
, do Código Penal, objeto da ação penal n. 1001194-64.2023.8.11.0055. Não localizado para a citação pessoal, o Ministério Público Estadual requereu a citação editalícia do paciente, bem como a sua prisão preventiva, nos termos do artigo 366 do Código de Processo Penal. Os pleitos foram deferidos pela indigitada autoridade coatora.

Irresignada, a impetrante sustenta:
(i)
a ausência de fundamentos para o decreto cautelar, visto que o fato de o paciente não ter sido localizado não é motivo, por si só, para a decretação da prisão preventiva;
(ii)
inexistência de fuga do distrito da culpa, uma vez que sequer tinha conhecimento da ação penal, pois não foi interrogado em inquérito policial; e
(iii)
a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, em razão de suas condições pessoais favoráveis.

Requer, no mérito, a revogação da prisão preventiva ou a substituição por medidas cautelares diversas.

A
liminar foi parcialmente deferida
, substituindo a prisão preventiva por medida cautelar menos gravosa (id. 212663173).

As informações de praxe foram prestadas pela acoimada autoridade coatora (id. 213054744).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (id. 213981172).

É o necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Extrai-se dos autos que, após requerimento do Ministério Público Estadual, foi decretada a prisão preventiva do paciente
Edmilson da Silva Henrique
, a fim de garantir a aplicação da lei penal, uma vez que o acusado não havia sido localizado para citação pessoal.

Conforme se observa da decisão vergastada, foi recebida a inicial acusatória na data de 30/06/2023, momento no qual foi determinada a citação pessoal do paciente, contudo, sem êxito.

Ato contínuo, o Ministério Público requereu a citação editalícia, bem como a prisão preventiva do paciente, tendo em vista que “
claramente o implicado empreendeu fuga do distrito da culpa visando evadir-se da responsabilização criminal
” (id. 212462169, p. 68).

Diante das circunstâncias fáticas, o Juízo singular decretou a cautelar, com fundamento na necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, conforme se observa:

[...] Frente à inteligência dos arts. 366 e 312 todos do Código de Processo Penal, ACOLHO o pedido do Ministério Público e, portanto, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA do acusado EDMILSON DA SILVA HENRIQUE.
A ordem de prisão é erigida sob o fundamento de se assegurar a aplicação da lei penal, porquanto o réu não foi localizado para citação, estando em lugar incerto e não sabido, o que motivou inclusive a suspensão do feito.
Outrossim, somente a mera suspensão do feito sem qualquer medida no sentido de dar efetividade ao processo, fazendo com que o réu deixe transcorrer o prazo prescricional in albis, sinaliza posição cômoda e contrária ao escopo da norma estatal.[...]
(id. 212462169, p. 71).

Ainda, após o pedido da Defensoria Pública Estadual para revogação da prisão preventiva, o Juízo singular dispôs que:

[...]
Por oportuno, vale ressaltar que após a ocorrência do crime em apuração, o acusado EDMILSON DA SILVA HENRIQUE evadiu-se do distrito da culpa e, após se manifestar em Juízo por meio de sua defesa, deixou de apresentar endereço atualizado em que possa ser encontrado.
Desta forma, entendo que o caso em concreto autoriza a manutenção da prisão do requerente no intuito de garantir a aplicação da lei penal, bem como a fim de assegurar o desenvolvimento da instrução criminal com celeridade e eficiência, impedindo, assim, a repetição de atos nocivos, como os narrados nestes autos, pois ao Poder Judiciário compete não só buscar prevenir a reprodução de fatos criminosos, como acautelar o meio social. [...]
(id. 212462169, p. 99).

Em suma, destaca-se que, em consonância com o Enunciado Orientativo n. 26 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, a fuga do distrito da culpa autoriza a decretação da prisão preventiva para fins de assegurar a aplicação da lei, especialmente quando se observa a intenção do paciente em não responder os termos da ação penal.

Entretanto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme em assinalar que a mera circunstância de o acusado se encontrar em local incerto e não sabido, por si só, não é motivo suficiente para lhe impor a condição de foragido e determinar o decreto prisional.

Isso é, a mera negativa da citação pessoal não é bastante para fundamentar, idônea e concretamente, a constrição cautelar. (AgRg no HC n. 826.352/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024).

Diante do caso concreto, registra-se que a conclusão da decisão impugnada de que “
o réu não foi localizado para a citação, estando em lugar incerto e não sabido
” (id.
212462169, p. 71), denota mera presunção de fuga diante da infrutífera citação pessoal, o que não constitui fundamentação idônea para o decreto da prisão preventiva.

Na espécie, verifica-se que o paciente, a princípio, não possuía conhecimento da ação penal, uma vez que, na fase policial, não foi inquirido, tendo sido realizada a sua qualificação de forma indireta.

Além disso, destaca-se que o acusado, após mais de 01 (um) ano do suposto fato criminoso imputado, foi preso após cumprimento de mandado, o qual se realizou no município do local dos fatos, qual seja, Tangará da Serra, o que, a princípio, permite afastar a presunção de fuga do paciente.

Ademais, a prisão cautelar se submete a regra
rebus sic stantibus
prevista no art. 316 do Código de Processo Penal, razão pela qual, não mais subsistindo o motivo da medida, impõe a necessidade de revogá-la ou substitui-la por outra menos gravosa.

No caso, após ser preso preventivamente, o paciente foi citado dos termos da denúncia na data de 26/04/2024, de modo que, em consonância com a ausência de elementos reais que indiquem a sua condição de foragido, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução restam asseguradas, a princípio, tendo em vista a retomada da marcha processual, de modo que a imposição de custódia cautelar se encontra em divergência aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Portanto,
concedo

parcialmente
a ordem de
habeas corpus
em favor de
Edmilson da Silva Henrique
, em dissonância com parecer ministerial, para substituir a prisão preventiva pelas medidas cautelares de comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições a serem fixadas pelo Magistrado, a fim de informar seu endereço e justificar suas atividades, sem prejuízo de outras medidas que o prudente arbítrio do Juízo natural da causa indicar cabíveis e adequadas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2024